Tribunal: TJMT
Processo: 0002303-29.2014.8.11.0029
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002303-29.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELAINI GALL PORSCH - CPF: 344.450.301-63 (APELANTE), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IEDA MARION MULLER - CPF: 877.526.626-15 (APELANTE), LORI BLEICH - CPF: 856.607.601-04 (APELANTE), NAIR DA SILVA - CPF: 851.264.038-34 (APELANTE), ZILDA GONCALVES DE PAULA LOPES DE SOUZA - CPF: 632.400.761-87 (APELANTE), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO.

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A reestruturação remuneratória da carreira foi expressamente rejeitada no julgamento da apelação, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Elaini Gall Porsch
,
Ieda Marion Muller
,
Lori Bleich
,
Nair da Silva
e
Zilda Gonçalves de Paula Lopes de Souza
contra a sentença (Id. 102317047) que encerrou a
liquidação de sentença
.

Asseguram que “
os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram o descumprimento dos critérios estabelecidos no título executivo judicial
.”.

Asseveram que “
a edição de legislação, fixando o novo padrão de vencimentos, não é suficiente para comprovar que o índice de conversão de Unidade Real de Valor – URV foi integrado aos vencimentos da parte autora e, posteriormente, excluído, com a eventual reestruturação da carreira
.”.

Afiançam que “
na fase de execução cumprimento/liquidação da sentença é vedada a rediscussão da matéria já decidida em sentença transitada em julgado
”.

Requerem o provimento do recurso para “
determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento de sentença
”.

Contrarrazões (Id. 102316504).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 103095474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença proferida na
ação ordinária
, no ponto de interesse, é do seguinte teor:

[...] Pois bem, no presente caso razão não assiste aos autores, eis que tendo ocorrido a comprovada reestruturação da carreira, não há mais falar em direito a percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão de URV em real, pois se trata de regime jurídico diverso.

Isto porque quando há reestruturação na carreira passa a existir um novo regime jurídico, diverso daquele que prevalecia na data da conversão, havendo mudanças não apenas remuneratórias, mas também na própria estruturação da carreira.

[...]

Pois bem, a Lei Complementar Municipal citada realmente criou o plano de cargos e salários dos profissionais do serviço público Municipal, categoria na qual se encaixam os autores.

[...]

Portanto, tendo como premissa a edição da Lei Complementar Municipal n.º 031/2002 de 31 (trinta e um) de Dezembro de 2002, vemos que não assiste qualquer direito aos requerentes, eis que, primeiramente, qualquer pretensão de recebimento de verbas pretéritas anteriores ao ano de 2002 já estria fulminada pela prescrição no ano de 2007, à par do que dispõe o Enunciado da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação

No que se referem às parcelas salariais pagas após o ano de 2007 (dois mil e sete), não há qualquer direito revisional, pois, como já fartamente demonstrado, a base de cálculo dos vencimento em decorrência da reestruturação das carreiras é outro, de forma que incabível qualquer incorporação de diferenças.

Por fim, resta reverberar que, além de tudo o que fora exposto no que tange à alteração do paradigma salarial dos autores, temos ainda a situação da ausência de qualquer comprovação de algum prejuízo vencimental decorrente da ausência de conversão ou conversão equivocada.

[...]

No caso dos autos, mesmo sendo possibilitado aos autores a dilação probatória, não fora produzida prova nenhuma neste sentido.

Apesar de entendermos que eventual prova não seria apta à desconstituir o entendimento dantes já esposado, temos que reverberar que tal é mais um argumento para ilustrar a necessária improcedência da demanda.

Assim, presente a comprovação de reestruturação da carreira dos autores e não sendo produzida qualquer prova no sentido de que houvera a perda vencimental em decorrência da ausência de conversão ou de eventual conversão errônea, não há mais que se falar em percepção das diferenças remuneratórias resultantes da conversão do cruzeiro real para URV ocorrida no mês de março de 1994.

Diante do exposto, julgo totalmente improcedente o pedido inicial, pelas razões alinhavadas e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, ante a gratuidade da justiça dantes já deferida.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. [...]
(Id. 102316953 – fls. 3/6 e Id. 102316954).

Na decisão monocrática prolatada na apelação nº 158065/2015, pela relatora, Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, está assentado:

[...] Ante do exposto, com fundamento no artigo 557, §1-A, do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença e julgo procedente o pedido inicial para condenar o apelado ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV
, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, a partir de 21/10/2009 que corresponde ao período não prescrito, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento),
relativo aos valores pretéritos, valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração e, em reexame necessário,
RETIFICO
parcialmente a sentença para fixar o valor dos honorários advocatícios na quantia de R$1.000,00 (mil reais), bem como para determinar que da quantia a ser percebida pelos autores, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelos servidores, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Quanto à correção monetária aplica-se o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Intimem-se e, transitada em julgado, remetam-se os presentes autos à instância de origem, para as baixas de estilo e arquivamento do feito. (Id. 102316971 – fls. 1). [partes com e sem negrito no original]

A questão acerca da reestruturação remuneratória da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, está expressamente consignada na decisão:

[...] O presente caso tem por objeto o reconhecimento do direito ao recálculo de vencimentos de servidor público municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, a qual tem caráter de ordem pública, com aplicação geral, vez que versa sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal.

[...]

Por esta razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e municipais.

[...]

Ademais,
não há que se falar em compensação com aumentos posteriores, pois a conversão de vencimentos em URV nada tem a ver com reajuste
. Por outro lado, não é demais lembrar que a URV foi o mecanismo provisório adotado para manter atualizados os valores durante o período de transição monetária que precedeu a implantação do real. E,
ainda que tenha havido reajustes posteriores nos vencimentos dos servidores públicos, isto de forma alguma serve de compensação a não observância da norma supracitada, haja vista que a conversão em URV e ulteriores aumentos salariais têm natureza jurídica diversa
.

[...]

Assim, reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas
. [...]. (Id. 102316970 – fls. 2/5). [sem negrito no original]

Certificado o trânsito em julgado em 20 de abril de 2016 (Id. 102316973 – fls. 2), as apelantes, na data de 9 de novembro de 2016, requereram a
execução (cumprimento) de sentença
(Id. 102316977).

Daí decorrente, prolatou-se, no essencial, a seguinte sentença:

[...] Acerca do assunto discutido nos autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que:

O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-027 Divulg 07-02-2014 Public 10-02-2014).

No referido julgamento o STF estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer servidor que tem direito às diferenças, mas:

(...) apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-027 Divulg 07-02-2014 Public 10-02-2014).

No que tange à discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, isto é, os reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras desse mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que:

O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-027 Divulg 07-02-2014 Public 10-02-2014)

Com este julgamento, pode-se dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em assertivas genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista ‘
cum grano salis
’, eis que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a jurisprudência mais atualizada.

De igual forma, julgados de um Estado, de um Município, de um Poder e até mesmo de uma carreira não necessariamente se aplicam a outros, pois para que seja reconhecido o direito à percepção das diferenças, é necessário preencher cumulativamente quatro requisitos básicos, que assim podem ser sintetizados:

a) A carreira do servidor tinha que receber sua remuneração no próprio mês de trabalho (até o último dia do mês vigente) na data da conversão de cruzeiro real para URV;

b) A diferença decorrente da conversão em URV não pode ter sido reposta por aumentos salariais posteriores;

c) Não pode ter ocorrido prescrição do fundo de direito, ou seja, que na data da propositura da ação não tenha decorrido mais de cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a restruturação remuneratória da carreira do servidor;

d) O servidor deve ter ingressado nos quadros do serviço público antes da vigência de eventual lei de restruturação remuneratória da carreira.

A análise dos três primeiros requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, considerando um universo homogêneo de servidores, conforme o Poder a que esteja vinculado o servidor e a carreira à qual pertença.

Por isso, entendo ser possível se valer de elementos de prova constantes não só destes, mas de outros processos judiciais, ainda que não tenham sido juntados aos autos pelo Município de Canarana em sua contestação, eis que amplamente conhecidos pelos advogados que militam no tema. Aliás, a ausência de documentos ou laudos contábeis juntados pela parte ré não configura inépcia da contestação ou sua invalidade.

Já a análise do quarto requisito deve ser verificada de forma individualizada, com documentos que atestem a data efetiva do ingresso do servidor na carreira em questão.

Acerca do primeiro requisito, deixo de apreciar nesta decisão, porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, que já foi abrangida pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo judicial, vedada rediscussão (art. 509, §4º, do CPC).

Acerca do segundo e terceiro requisitos, é de conhecimento amplo, porquanto publicado em Diário Oficial à época, o Ofício DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei que buscava ‘
atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legistas
’.

Desse encaminhamento resultou a Lei Estadual 6.528/1994, datada de 15/09/1994, que ‘
realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências
’.

Diversos comparativos e cálculos juntados a vários processos de mesmo tema, já sentenciados em outras comarcas e julgados pelo Eg. TJMT e pela Turma Recursal (ex: 1013635-32.207.8.11.0041, 1001429-20.2016.8.11.0041), demonstram que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as carreiras, em 15/09/1994 tiveram recomposta a diferença de URV e mais elevação salarial significativa, em decorrência da supramencionada lei.

Logo em seguida, em novembro de 1994 todos os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as carreiras, tiveram novo aumento salarial de 37,75%, por decorrência da Lei Estadual 6.583/94.

No caso dos autos, o Município de Canarana editou duas leis durante o ano de 1994, sendo elas a de n. 278 de 22/06/1994 e a Lei n. 281, de 28/09/1994.

Frise-se que os todos os requerentes são servidores após o período.

Ademais, houve ainda a edição das leis municipais n.º 017/1999 e n. 020/2000 que concedeu o aumento de 20% aos servidores da educação. Em 2002, publicado o Estatuto do Servidor (028/2002), além das leis municipais 123,124 e 125/2014 que realizou a restruturação de classes e de valores da remuneração, havendo portanto a recompensação de eventuais perdas com acréscimos de até 50% (cinquenta por cento).

Por fim, não se pode olvidar que os requerentes quando ingressaram no serviço público as diferenças salariais já haviam há muito sido corrigidas.

Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência das Leis, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem mesmo correção de moeda, porque o reajuste salarial concedido a todos os servidores públicos do Poder Executivo de Mato Grosso ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real
.

[...]

Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a liquidação de sentença é ‘
zero
’, nada sendo devido à parte exequente.

Ante o exposto, declaro zero a liquidação de sentença e julgo extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. [...]
(Id. 102317047).

Não há prova alguma que as citadas Leis Complementares do Município de Canarana, que se referem à reestruturação financeira da carreira dos servidores públicos do Município de Canarana, incorporaram qualquer diferença resultante da conversão dos Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV.

Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
É para esta finalidade que é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, que se iniciou e restou abruptamente interrompida
.

Logo, não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pelas Leis Complementares do Município de Canarana, questão anteriormente abordada e decidida na fase de conhecimento.

Além disso, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994,
o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso
, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

[...]

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Ademais, acaso o apelado tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes.

[...] Esta Corte já firmou a compreensão, em casos idênticos, no sentido de que, ‘
em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (STJ, AgInt no REsp 1.602.406/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.598.034/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.579.859/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017; AgRg no REsp 1.577.727/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1581307/RJ, relatora Ministra Aussete Magalhão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ademais, importante salientar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
(AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no REsp. 1.652.817/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.5.2017; AgInt no REsp. 1.588.943/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.6.2016; AgRg no REsp. 1.580.273/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016; AgInt no REsp. 1.602.406/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.4.2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1308653/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça em 11 de março de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, na hipótese, não há como dispensar a perícia, uma vez a decisão primeva determinou a apuração de eventual defasagem em sede de liquidação de sentença por arbitramento na forma do artigo 510, do Código de Processo Civil: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar

que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento, nos seus ulteriores termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022